Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708276-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP AGRAVADO: DILVANIA LEMOS DA SILVA, ANTONIO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que rejeitou a impugnação à penhora de valores via SISBAJUD, nos autos do processo no. 0708183-08.2018.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado por ANTONIO FERREIRA DA SILVA e DILVANIA LEMOS DA SILVA contra a agravante. A parte agravante alega, em síntese, que foi bloqueado em sua conta corrente a quantia de R$9.885,02 (nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos), bem como que esse valor ultrapassa 70% (setenta por cento) de seu faturamento mensal. Aduz que a conta bancária alvo da constrição judicial é utilizada para pagamento de prestadores de serviço e funcionários, além de movimentação de lucros e dividendos. Sustenta que não é possível a penhora de faturamento de empresa sem esgotamento da ordem de penhora prevista legalmente, ainda mais em percentual que inviabilize o seu funcionamento. Requer, ao final, a suspensão da liberação do valor penhorado, até o julgamento do recurso; no mérito, requer a desconstituição da penhora. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que a penhora em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, tem ordem de preferência superior à penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, nos termos do artigo 835, incisos I e X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a medida executiva de penhora de percentual do faturamento de empresa tem lugar quanto a parte executada não tiver outros bens penhoráveis e, por certo, deve buscar a satisfação do crédito em tempo razoável, mas também garantir a viabilidade do exercício da atividade empresarial (Art. 866, caput e §1o, CPC). Assim, a penhora sobre o faturamento de empresa configura meio legítimo para satisfação da execução, na medida em que não inviabilize o funcionamento da empresa. No caso em tela, ao contrário do que sustenta a parte agravante, não houve determinação de penhora do percentual do faturamento da empresa executada, uma vez que isso implicaria bloqueios sucessivos de percentual dos faturamentos auferidos ao longo do tempo até a quitação do débito, o que não ocorreu no processo. Em verdade, houve apenas determinação de penhora de ativos financeiros depositados em instituições financeiras (Art. 835, inciso I, CPC). Além disso, em cognição sumária, observo que a parte agravante não logrou comprovar efetivamente que as importâncias bloqueadas via SISBAJUD destinavam-se ao pagamento de funcionários, ou mesmo que o bloqueio seria capaz de impossibilitar o exercício de suas atividades regulares. Assim, neste momento, não se verificam motivos para liberação, em favor da parte agravante, das quantias bloqueadas. Confira-se o entendimento da 5a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE 20% (VINTE POR CENTO) DO FATURAMENTO MENSAL BRUTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "Tanto a penhora sobre dinheiro (artigo 835, I, CPC) quanto a constrição sobre percentual de faturamento de empresa (artigo 835, X, CPC), são possibilidades previstas pela legislação processual civil, recaindo a distinção sobre a prioridade (ordem preferencial) de realização da penhora" (Acórdão 1216460, 07151261920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora até se possa perceber redução da arrecadação da pessoa jurídica executada no ano de 2020, não se pode, pelo menos nesta sede, concluir por efetiva impossibilidade, por efetiva perda da capacidade de pagamento ao ponto de inviabilizar a execução do título executivo extrajudicial nos autos originários; também nesta sede, inviável definir o real impacto da pandemia do COVID-19 sobre suas atividades comerciais. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281735, 07131945920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, registro que o perigo de dano encontra-se evidenciado na possibilidade de liberação imediata dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor da parte credora, o que dificultaria a restituição das quantias à empresa agravante em caso de provimento do recurso. Desse modo, resta evidenciada a necessidade de antecipação parcial da tutela recursal, apenas para evitar o levantamento da quantia bloqueada em favor do credor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar a manutenção dos valores bloqueados via SISBAJUD em conta judicial à disposição do Juízo, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2021, 16:14:02. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator